Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDOS CONCOMITANTES DE MAJORAÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de revisão de alimentos que fixou o valor da pensão em 22% dos rendimentos brutos do alimentante, após os descontos obrigatórios. O autor postula a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos do genitor e este requer a redução do percentual de alimentos para 15% de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há única questão em discussão: (i) definir qual o percentual adequado para a relação fática, com fulcro no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os alimentos devem ser fixados com base no trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme preconiza o art. 1.699 do Código Civil, exigindo-se prova da ocorrência de alteração significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando para fins de revisão do valor dos alimentos.
No caso, o alimentando demonstrou que o alimentante teve incremento em suas possibilidades financeiras após a fixação da verba alimentar, uma vez que passou a exercer atividade remunerada formalmente. No entanto, não foram apresentadas provas robustas que justificassem o aumento para o patamar de 30%, especialmente diante da ausência de comprovação de despesas extraordinárias.
O alimentante não comprovou possuir despesas ordinárias que comprometessem significativamente sua remuneração e justificassem a diminuição do percentual dos alimentos fixado pelo juízo a quo, além de não possuir outros filhos além do requerente, mantendo-se a presunção das necessidades do menor, que conta com três anos de idade e cujas despesas aumentaram naturalmente com seu crescimento.
O valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de prestação alimentícia se revela adequado às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, conforme prova documental e o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os alimentos devem ser fixados os alimentos com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A alteração do valor da pensão depende da demonstração efetiva de mudança significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.699, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1738355, 07084329020228070012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023.